Tribunal: TJMT
Processo: 1016806-38.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016806-38.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[YOSHIE MIZOBE - CPF: 298.861.981-68 (APELADO), BENJAMIM VIEIRA CELIO FILHO - CPF: 033.427.108-88 (ADVOGADO), HIROMI MIZOBE - CPF: 298.862.011-34 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ADGAR RODRIGUES DE MEDEIROS - CPF: 181.357.651-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1016806-38.2022.8.11.0003

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS: YOSHIE MIZOBE e HIROMI MIZOBE.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA – MÉRITO - PENHORA DE IMÓVEL - AQUISIÇÃO DO BEM E EXERCÍCIO DA POSSE - DEMONSTRAÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - AUSÊNCIA DE REGISTRO JUNTO AO CARTÓRIO DE IMÓVEIS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser rejeitada a preliminar de impugnação à justiça gratuita se comprovado que os autores não possuem condições financeiras para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Os embargos de terceiros constituem ação de procedimento especial de jurisdição contenciosa, que se destinam a tutelar o direito de terceiro, não integrante de uma relação processual, que sofre turbação ou esbulho em decorrência de ato de constrição judicial.

Neste procedimento, cabe ao embargante o ônus da prova de ter a posse ou serem de sua propriedade os bens sobre os quais quer a desconstituição da constrição.

Tendo sido demonstrado que os recorridos são possuidores do imóvel penhorado, é de rigor a manutenção da sentença que acolheu os embargos terceiro.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1016806-38.2022.8.11.0003

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS: YOSHIE MIZOBE e HIROMI MIZOBE.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1016806-38.2022.8.11.0003, ajuizada por
YOSHIE MIZOBE e HIROMI MIZOBE
,
que julgou procedentes

os pedidos, para determinar a desconstituição da penhora registrada sob o número R.11/21.542 na matrícula no 21.542 do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT.

A parte apelante apresenta, preliminarmente, impugnação à justiça gratuita, ao argumento de que a parte apelada não comprovou que faz jus à concessão da benesse da assistência judiciária gratuita.

No mérito, assevera que o imóvel objeto da lide foi dado em garantia referente à Cédula De Produto Rural Financeira n° 000121719 pelo PROPRIETÁRIO de fato do bem imóvel, sem concorrência com terceiros, conforme a matrícula do respectivo bem.

Afirma que o contrato particular de compromisso de compra e venda entabulado entre o genitor dos apelados e o executado jamais fora levado a registro na matrícula do imóvel, tão pouco houve termo de quitação entre as partes para confirmar a transmissão da suposta posse.

Afirma que o contrato de compra e venda não surte efeitos para termos de propriedade do bem imóvel. Que pugna pelo simples cumprimento da obrigação do devedor principal diante do seu inadimplemento.

Assevera que não prova da suposta posse exercida pelos recorridos, sendo que até os dias atuais o registro de IPTU, inclusive, encontra-se em nome do executado Adgar Rodrigues de Medeiros.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos iniciais para manter a penhora do imóvel objeto da lide.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 252263684, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Verifica-se dos autos que a parte apelante apresentou a preliminar de impugnação à justiça gratuita, alegando que deve ser revogada a benesse em razão da falta de comprovação acerca da hipossuficiência.

A questão é singela e não merece maiores digressões.

Conforme estabelece o art. 98,
caput
do Código de Processo Civil
"a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".

No entanto, embora o parágrafo 3o, do artigo 99 do CPC, preceituar que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, tem-se que para a concessão do benefício da gratuidade judiciária a parte postulante precisa comprovar, além do preenchimento dos pressupostos do artigo 98 do CPC, sua hodierna situação de miserabilidade financeira, sendo-lhe impossível suportar os ônus processuais sem prejuízo próprio e/ou de sua família.

O Código de Processo Civil, por sua vez, em seu art. 99, §2o, prevê que "
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos".

O exame da necessidade da gratuidade deve-se ater às peculiaridades do caso, coligindo-se documentos relativos às receitas e despesas de cada parte, com a finalidade de ser garantido a todos o livre acesso ao Poder Judiciário.

No caso, restou evidenciado que os requisitos autorizadores da medida estão preenchidos.

Isso porquê, os apelantes mostraram que auferem renda que não são compatíveis para suportar as custas processuais sem o prejuízo do seu sustento e de sua própria família
.

Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada em sede de contrarrazões.

VOTO - MÉRITO

Conforme se verifica dos autos, os apelados opuseram Embargos de Terceiros na origem, objetivando a desconstituição da penhora registrada sob o número R.11/21.542 na matrícula no 21.542 do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT.

Para tanto, alegaram que o referido bem foi adquirido por seu pai, Tomio Mizobe, em 1986, por meio de um Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra, e que a posse foi transmitida de forma pacífica e contínua desde então.

Aduziram que a penhora registrada em 2020 é indevida, ao argumento de que a dívida que a originou foi contraída por Adgar Rodrigues de Medeiros em 2004, ou seja, muito tempo depois da posse transmitida para o genitor dos recorridos, 1986.

O juízo de primeiro grau acolheu as razões iniciais e julgou procedentes os pedidos iniciais para desconstituir a penhora que recaiu sobre o bem objeto da lide.

Irresignada, a parte Apelante sustenta que
o imóvel objeto da lide foi dado em garantia referente à Cédula De Produto Rural Financeira n° 000121719 pelo PROPRIETÁRIO de fato do bem imóvel, sem concorrência com terceiros, conforme a matrícula do respectivo bem.

Argumenta, ainda, que o contrato de compra e venda jamais foi levado a registro e não produziu efeitos de propriedade em relação a terceiros, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso com a consequente reforma da sentença.

Pois bem.

É de conhecimento que os embargos de terceiros constituem ação de procedimento especial de jurisdição contenciosa, que tem por fim livrar de ordem judicial injusta bens que foram ou estão ameaçados de constrição, em um processo no qual seu proprietário ou possuidor não é parte.

Sabe-se, ainda, que os embargos de terceiros destinam-se a tutelar o direito de terceiro, não integrante de uma relação processual, que sofre turbação ou esbulho em decorrência de ato de constrição judicial.

Neste procedimento, cabe ao embargante o ônus da prova de ter a posse ou serem de sua propriedade os bens sobre os quais quer a desconstituição da constrição.

No caso em testilha, após detida análise dos autos, tenho que os recorridos desincumbiram-se de seu ônus, uma vez que apresentaram compromisso de compra e venda do imóvel, datado de 08 de janeiro de 1986 (id. 252263183), muito anterior à penhora, que ocorreu em 2020, bem como anterior à dívida que originou a execução, que foi entabulada em 2004.

Nesse sentido, aplica-se à hipótese, então, o entendimento constante da Súmula 84 do STJ:
"É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro".

Ademais, os apelados comprovaram que vem quitando o IPTU e demais encargos de luz e telefone do referido imóvel desde os idos de 2002, o que reforça a tese de que exercem a posse mansa e pacífica do imóvel objeto da penhora.

Nesse contexto, é o entendimento da jurisprudência:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIROS - IMÓVEL - COMPRA E VENDA - AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO - DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA - NECESSIDADE - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MANUTENÇÃO.

- Nos termos da Súmula 84 do STJ, "É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro".

- Demonstrada a posse dos embargantes sobre o imóvel constrito, decorrente de contrato de compra e venda celebrado antes mesmo da propositura da ação em que determinada tal constrição, ainda que não levado a registro, a procedência do pedido inicial dos embargos de terceiro se impõe
.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.236176-6/001, Relator(a): Des.(a) Lúcio de Brito , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/11/2023, publicação da súmula em 17/11/2023)”

Portanto, restando sobejamente comprovada a posse dos recorrentes sobre o imóvel, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedentes os pedidos dos embargos para afastar a constrição.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% para o patamar de 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025